Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713490-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HELDER FERNANDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO FERNANDES SILVA DECISÃO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Em petição de ID 25504159, o apelado informa que a apelada ainda não disponibilizou a medicação (canabidiol) determinada na sentença. O autor/apelado alega, em síntese, que: 1) a apelante tinha até 13/11/2020 para entregar a medicação prescrita (26 frascos), sob pena de multa diária de R$ 500,00; 2) sua genitora encaminhou e-mail à apelante em 16/04/21 solicitando informações de quando seriam entregues novos medicamentos, pois a Amil resolveu entregá-los por parte (foram entregues apenas 3 frascos, para os meses de fevereiro, março e abril); 3) a apelante não cumpre a determinação judicial, atrasando o tratamento do apelado. Requer seja aplicada a multa de R$ 500,00 por dia, a partir de 01/05/2021, até a efetiva entrega do medicamento, bem como seja majorada a multa para R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, com bloqueio das contas da apelante via Bacenjud. Intimada, a Amil alega que é necessário que o autor/apelado demonstre nos autos o cumprimento das obrigações determinadas pelo juízo sentenciante, caso contrário, não há como buscar o fornecimento do medicamento, se este sequer realizou os procedimentos previamente ditados (ID 25851165). É o breve relatório. Decido. Com razão, inicialmente, o autor/apelado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “(...) A única observação a se fazer é que a autorização de importação concedida pela Anvisa foi de dois anos, até 13/8/2022. Assim, ainda que a autorização judicial para o custeio do medicamento seja deferido por prazo indeterminado, está condicionada à apresentação de relatórios e prescrições médicas segundo a periodicidade indicada nos documentos, e enquanto houver autorização da Anvisa para a importação. Esgotado o prazo inicialmente concedido, competirá ao autor solicitar nova autorização da Anvisa e apresentar à operadora de saúde em tempo hábil para a importação do medicamento. Também deverá apresentar novos relatórios médicos, os quais deverão indicar de forma clara de determinada a dosagem e a duração do tratamento, a cada novo período prescrito. O medicamento, por outro lado, também deverá estar disponível à importação da operadora de plano de saúde, sob pena de se inviabilizar que ela cumpra e continue a cumprir a decisão judicial. (...) Ao final, no tocante à tutela de urgência concedida na decisão de ID 72402363, houve autorização para a dilação do prazo para originalmente fixado para o cumprimento da ordem, considerando-se tratar de medicamento não comercializado no Brasil e sujeito à importação. Contudo, conforme consignado na decisão de ID 76250053, não havendo o fornecimento do medicamento até o dia 13/11/2020, será devida a incidência da multa, desde o dia inicial de vencimento do prazo. Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré autorizar/custear o tratamento do autor com o medicamento óleo de cannabis, por tempo indeterminado, segundo prescrição médica (médico com especialidade na área de neurologia ou neurocirurgia). Deverá o autor, contudo, a cada nova fase do tratamento, apresentar à operadora de plano de saúde autorização de importação pela Anvisa ainda vigente, bem como prescrição médica atual, indicando de forma detalhada e individualizada a prescrição e quantidade de medicamento necessário à continuidade do tratamento. Os documentos também deverão ser apresentados à operadora de plano de saúde com antecedência necessária à importação, e caso o medicamento esteja disponível para a aquisição. Na hipótese, a receita médica de ID 72344055, assinada pelo Dr. Marcelo Martins Teixeira CRM/DF 20406, indica o uso de 26 frascos do óleo (tintura) CBD 6000 MG (USA HEMP) - 60 ML. O fornecimento deve ser realizado até o dia 13/11/2020, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cujo termo a quo será o término do prazo inicialmente concedido na decisão de ID 72402363, conforme já pontuado. (...)” No caso, ao contrário do que alega a Amil, a obrigação de fornecimento dos 26 frascos do medicamento já estava definida na sentença, uma vez que já consta dos autos a documentação exigida. Apenas em relação às novas fases do tratamento é que o autor está obrigado a apresentar autorização de importação pela Anvisa ainda vigente, bem como prescrição médica atual, indicando de forma detalhada e individualizada a prescrição e quantidade de medicamento necessário à continuidade do tratamento. Além disso, o prazo foi ampliado para que a Amil pudesse cumprir a obrigação e, mesmo assim, o medicamento não foi disponibilizado conforme determinado, mas tão somente 3 frascos, como informado pelo autor, estando configurado o descumprimento de decisão judicial. Ante o exposto, determino à Amil que, no prazo de 15 dias contados de sua intimação, forneça ao autor o restante do medicamento determinado na sentença, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator